Tribunal: TJPA
Processo: 0822821-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822821-07.2019.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: RENAN ALMEIDA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes e mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por adquirente de unidade imobiliária entregue com atraso superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (II) o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido diante de precedentes com patamares inferiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático está em conformidade com o art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, sendo mecanismo legítimo de racionalização processual.

4. A jurisprudência do STJ admite a reparação moral em casos de atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia, por configurar lesão a direito da personalidade.
5. O montante de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso superior a um ano, sendo compatível com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

2. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

3. O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais não é exorbitante, revelando-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2030772/RJ, j. 20.06.2022; AgInt no AREsp 2.060.672/RJ, j. 29.05.2023

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822821-07.2019.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL DE BELÉM
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: RENAN ALMEIDA DE FARIAS
RELATOR: Des. José Antônio Ferreira Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (ID 23883112), por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelas ora agravantes, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, no mais, os termos da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgara parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Renan Almeida de Farias, em razão de atraso na entrega de imóvel.

Nas razões recursais (ID 24705618), as agravantes sustentam, em síntese: (I) a ilegalidade da decisão monocrática, por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e colegialidade; (II) a inconstitucionalidade do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal; e (III) o suposto excesso no arbitramento da indenização por danos morais, pugnando por sua redução ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz de precedentes do TJPA.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

No entanto, o recurso não merece acolhimento.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora agravantes, afastando apenas a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo, no mais, a sentença de origem que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Renan Almeida de Farias, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária.

A controvérsia devolvida por meio do presente agravo interno cinge-se, em essência, à legalidade da decisão monocrática e ao valor fixado a título de danos morais.

Preliminarmente, cumpre destacar que o julgamento monocrático da apelação encontra- se expressamente autorizado pelo art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, o qual atribui ao relator competência para, sozinho, negar ou dar provimento ao recurso quando este se mostrar contrário ou conforme à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal de Justiça.

Na mesma linha, o art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regulamentando de modo harmônico com a legislação processual federal, expressamente autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão impugnada contrariar
jurisprudência dominante
nesta Corte ou em tribunais superiores.

Assim, inexistente qualquer usurpação da competência legislativa da União, porquanto não se trata de criação de norma processual autônoma, mas tão somente de regulamentação interna da atividade judicante nos moldes autorizados pela própria legislação federal.

O uso do julgamento monocrático, nesses termos, visa concretizar os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), sem prejuízo das garantias do devido processo legal e do contraditório, pois preserva-se a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado, por meio da presente via recursal, o que, aliás, está a ocorrer nos presentes autos.

De mais a mais, o julgamento colegiado realizado no presente Agravo Interno supre eventual nulidade por impossibilidade de julgamento monocrático. Nesse sentido, o STJ entende que
o julgamento colegiado provocado pelo Agravo Interno torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático
(REsp 162.5316/PE).

No mérito, também não assiste razão às agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Quanto à indenização por danos morais, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o simples inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação de ordem moral. Todavia, o entendimento igualmente consolidado é no sentido de que o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel, destinado à moradia, extrapola o mero dissabor e frustração ordinária do contrato, afetando diretamente direitos da personalidade do consumidor, configurando, portanto, lesão de cunho extrapatrimonial.

Neste caso concreto, restou incontroverso nos autos que o atraso na entrega da unidade superou significativamente o prazo originalmente pactuado (novembro de 2017, com prazo de tolerância de 180 dias), já que foi entregue com atraso de mais de 1 (um) ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que atrasos dessa magnitude justificam a fixação de danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. ATRASO EXCESSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial
. 2. Na hipótese, o atraso de mais de 3 (três) anos, após o prazo pactuado, supera o mero inadimplemento contratual, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2030772 RJ 2021/0374005-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) – grifo nosso.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem e mantido na decisão agravada (R$ 15.000,00), cumpre ressaltar que a quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter caráter dúplice: compensatório ao lesado e sancionatório-pedagógico ao ofensor.

As agravantes sustentam que a jurisprudência deste Tribunal orienta a fixação em patamares inferiores, notadamente em R$ 5.000,00. Entretanto, não há vinculação matemática ou tarifada para a indenização por dano moral, sendo admissível, à luz do caso concreto, a majoração do montante, sobretudo diante da intensidade e duração do prejuízo sofrido pelo adquirente, destinatário final da unidade imobiliária, frustrado em seu direito à moradia em tempo razoável.

Aliás, o próprio STJ, em caso envolvendo atraso de 12 (doze) meses, considerou razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. 5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023) – grifo nosso.

Dessa forma, considerando que o atraso verificado neste processo ultrapassa inclusive o parâmetro acima referido, entendo que o valor de R$ 15.000,00 não se revela exorbitante ou desarrazoado, mas sim proporcional à violação experimentada, não merecendo redução.

Ausentes, pois, fundamentos fático-jurídicos capazes de infirmar os argumentos da decisão agravada, impõe-se a ratificação integral dos seus termos, inclusive quanto à adequação do arbitramento da verba indenizatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, na íntegra, os termos da decisão monocrática anteriormente prolatada.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 estabeleço multa de 3% sobre o valor da condenação, em virtude de ser o presente recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
José Antônio Ferreira Cavalcante
Relator

Belém, 20/08/2025